Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. INCAPACIDADE DA EX-COMPANHEIRA. IDADE AVANÇADA. ARTS. 1.694 E 1.695 CC. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE.

1. O dever de prestar alimentos ao ex-cônjuge está previsto no art. 1694 do Código Civil, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Todavia, em regra, é medida excepcional de caráter temporário para que o ex-cônjuge atinja sua independência.

2. Por ser medida excepcional a fixação de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, somente a prova inconcussa de incapacidade laborativa e dependência exclusiva podem autorizar a fixação da obrigação por tempo indeterminado.

3. No caso, as partes conviveram por 15 (quinze) anos, tendo a autora, neste período, deixado de exercer atividade laboral. Não obstante conte com 54 anos de idade e tenha enfrentado problemas de saúde ao longo dos anos, não restou evidente que na atual circunstância não está apta ao trabalho, sobretudo porque ausente laudo médico que ateste sua incapacidade laborativa. Portanto, ponderando-se a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades da alimentada, mostra-se razoável a fixação dos alimentos em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, pelo período de 24 meses, prazo plausível para que busque sua reinserção no mercado de trabalho.

4. Recurso conhecido e não provido